Tribunal: TJBA
Processo: 8009648-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009648-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBERTO BERILO ALVES

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS VASCONCELOS, THAUAN SANTOS LOPES

AGRAVADO: IDALICIO DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
FABIOLA MORAES AMARAL

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS AUTOS COM FULCRO NO ART. 921, III, DO CPC. POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. O JUIZ SUSPENDERÁ A EXECUÇÃO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DURANTE O QUAL SUSPENDERÁ A PRESCRIÇÃO. DECORRIDO TAL PRAZO SEM QUE SEJAM ENCONTRADOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, O MAGISTRADO ORDENARÁ O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §§ 1º E 2º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009648-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALBERTO BERILO ALVES
e como apelada
IDALICIO DOS SANTOS LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .